Tribunal: TJES
Processo: 5000503-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000503-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA COELHO SANTORIO MIOSSI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. ORIGEM DO DINHEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR EMPRESTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A agravante comprovou que o bloqueio atingiu valores referentes a proventos decorrentes da sua atividade laboral como médica, notadamente quando a transferência que recebeu foi simples devolução de valores.

2.
O b
loqueio de verbas de origem salarial revela-se indevido, por se tratar de verba impenhorável, na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

3.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA COELHO SANTORIO MIOSSI, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, ES, que indeferiu o desbloqueio de valores de titularidade da agravante, ao entender que seria cabível o arresto de bens diante da não localização dos devedores, por terem sido esgotadas as diligências para tanto, considerando ainda não haver prova de que o valor bloqueado seja impenhorável.

Em suas razões recursais (ID 2047389), a agravante alega, em síntese, que (i) não houve tentativa de citação no endereço em que reside; (ii) o saldo bloqueado ostenta natureza salarial e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, para suspender a decisão que determinou o bloqueio de valores; no mérito, almeja o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liberação dos valores.

Decisão (ID 2702422), em cognição sumária, indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 2837171) argumentando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Do processo de origem, é possível constatar que a agravante é médica e possui vínculo empregatício com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia Vitória, CNPJ 28.141.190/0001/86 e, ainda, aufere renda do Centro Médico Vitória, CNPJ 18.290.599/00001-90.

O julgador primevo deferiu em parte a pretensão de desbloqueio de valores, asseverando que “em relação ao valor bloqueado de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais), tenho por indeferir o pedido de desbloqueio, uma vez que a executada não conseguiu demonstrar que se trata de quantidade destinada ao seu sustento e de sua família e que decorre de seu trabalho.” (ID 2047390 – p. 2)

Neste ponto, ressalto que, embora o art. 789 do CPC estabeleça que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ficam ressalvadas as restrições estabelecidas em lei, dentre as quais se insere a impenhorabilidade de determinar verbas.

Face ao alegado, merece ser observado que, no intuito de proteger a sobrevivência do obrigado, figurando no rol de absolutamente impenhoráveis, estão aqueles bens versados nos incisos II a XII, art. 833 do CPC.

Neste sentido, trazendo a norma ao caso concreto, é primordial observar e ter como pilar que, o artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu inciso IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, nos seguintes termos:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
o
s salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Diante disso, verifico que a agravante alega que “
No dia 27/10, a Agravante possui um saldo em sua conta de R$ 5.181,36, sendo que, no dia 03/11 recebe um crédito da clínica em que presta serviços no valor de R$ 10.097,72, posteriormente outro crédito, e novo débito, e assim sucessivamente. Devemos destacar que a autora é profissional liberal, médica, e que por vezes presta serviços de forma autônoma
.”

Ato contínuo, vejamos os principais trechos da decisão impugnada (ID 2047390):

[...] No que tange a impenhorabilidade alegada, em pese a alegação da executada Fernanda Coelho Santório Miossi de que os valores localizados, via SISBAJUD são impenhoráveis por se tratar do seu salário, como única fonte de renda que possui, verifico lhe assiste razão em parte. Vejamos.

Dos documentos juntados às fls. 223/252, constato que a executada é médica e possui fonte de renda que movimenta mensalmente na conta bloqueada.

Como se extrai
da cópia do imposto de renda juntado, tem-se que a referida executada possui vínculo empregatício com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia Vitória, CNPJ 28.141.190/0001-86 e ainda aufere renda do Centro Médico de Vitória, CNPJ 18.290.599-0001/90
.

Sendo assim,
ante a demonstração de que o valor bloqueado de R$ 3.598,90 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos) corresponde a recebimentos auferidos do Centro Médico de Vitória, CNPJ 18.290.599-0001/90 (fls. 232/233)
, tenho que impenhorável por força do art. 833, IV, do CPC, motivo pelo qual procedo com o desbloqueio, conforme extrato anexo.

Em relação ao valor bloqueado de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais), tenho por indeferir o pedido de desbloqueio, uma vez que a executada não conseguiu demonstrar que se trata de quantia destinada ao seu sustento e de sua família e que decorrente de seu trabalho.
[...]

Como se depreende, o desbloqueio efetivado pela julgadora de origem se deu em virtude dos valores terem advindo de renda decorrente do Centro Médico de Vitória, CNPJ 18.290.599-0001/90.

Por outro lado, o importe de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais) não foi liberado justamente por ter origem supostamente incerta, considerando que seu recebimento se deu a partir de transferência via PIX de pessoa física, efetivada em 25/11/2021.

Ocorre que, a análise detida da documentação acostada aos autos demonstra que a mencionada transferência, de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais), foi uma devolução do referido valor, notadamente quando a agravante havia efetivado transferência via PIX de idêntico numerário na data de 24/11/2021 (ID 2047393).

A mencionada transferência, inclusive, está assinalada no próprio extrato bancário como “DINHEIRO MAE” (ID 2047395), tendo havido devolução da cifra em data imediatamente posterior.

Logo, considerando a premissa adotada pela magistrada de primeiro grau, de que os valores bloqueados correspondem a quantia auferida do Centro Médico de Vitória (CNPJ 18.290.599-0001/90), a citada transferência (R$ 8.532,00 - oito mil quinhentos e trinta e dois reais), por tratar-se de simples devolução de monta anteriormente movida pela titular da conta, ostenta a mesma natureza dos demais valores desbloqueados pelo juízo.

Nesse sentido, havendo demonstração da origem salarial da verba recebida pela médica, há de se conferir provimento ao recurso:

[...]
O autor comprovou que o bloqueio atingiu valores referentes a proventos decorrentes da sua atividade laboral como médico, o que se mostra, em princípio, indevido, por se tratar de verba impenhorável, na forma do artigo 833, IV, do código de processo civil. Probabilidade do direito em razão da impenhorabilidade de valores a título de salário.
Periculum in mora diante da privação de valor substancial para a subsistência do autor e de sua família. Presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Incidência do verbete sumular 59, desta corte. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0065084-11.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 17/02/2022; Pág. 469)

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1.
A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.
Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

Como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível manter a restrição com base nos documentos acostados ao presente agravo de instrumento, até porque, o feito originário tramita sob a forma física.

Isto é, não há prova das condições de vida, nem dos gastos da agravada nesta via recursal, de forma que só a julgadora de origem pode, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisar se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA COELHO SANTORIO MIOSSI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e determinar a liberação do valor indevidamente bloqueado, de R$ 8.532,00 - (oito mil quinhentos e trinta e dois reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2023 às 12:26:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46303922052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR